Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PERMUTA. EDIFICAÇÃO DE LOJAS COMERCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO. PROVA PERICIAL. ACRÉSCIMO. OBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se considerando que o valor fixado pelo juízo de origem, a título de locação das lojas que o recorrente convencionou edificar para a parte adversa, se encontra em harmonia com a avaliação realizada pelo perito judicial, não merece amparo a insurgência deduzida apenas em apelação, com base em documentos apresentados de forma extemporânea.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, que envolve a edificação de três lojas comerciais, e nas quais se constatou a ocorrência de irregularidades na execução da obra, tais como as “anomalias construtivas” descritas no laudo pericial, a solução jurídica apresentada pelo juízo de origem em converter o pedido de obrigação de fazer em perdas e danos afigura-se a medida mais adequada para a hipótese. Além disso, encontra amparo na jurisprudência, que tem admitido a conversão de ofício pelo magistrado quando restar impossível o seu cumprimento.
3. Na hipótese, o laudo pericial provou, à saciedade, que houve acréscimo na obra, com relação ao pactuado no contrato original. Ademais, o entendimento adotado pelo douto juízo de origem se coaduna com a perícia, realizada por profissional habilitado na área que, a partir da inspeção da obra e da análise do contrato, esclareceu, de forma técnica e específica, todos os quesitos apresentados pelas partes, inexistindo elementos suficientes a justificar a reforma da sentença.
4. Apelações do autor e do réu conhecidas e desprovidas.